Tribunal: TJDFT
Processo: 0750071-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750071-90.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PATRÍCIA ALVES DE LIMA AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA PATRÍCIA ALVES DE LIMA contra a r. decisão exarada no ID 156735011 da Ação de Revisão Contratual c/c Indenizatória n. 0709679-96.2023.8.07.0004, proposta pela agravante em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, pela qual a MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama-DF indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante. Na origem, a agravante propôs ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais, em virtude da abusividade da cobrança de encargos previstos no contrato de financiamento de veículo automotor celebrado com a ré AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. A autora, na inicial da ação, pleiteou a concessão da gratuidade de justiça. O d. Magistrado de primeiro grau, após conceder 2 (duas) oportunidade para que a autora comprovasse a hipossuficiência financeira alegada, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que faz jus ao benefício da justiça gratuita, tendo em vista que não reúne condições de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família. Destaca que o fato de haver adquirido veículo automotor mediante o pagamento de parcelas mensais não tem o condão de infirmar a declaração de hipossuficiência financeira apresentada no processo de origem. Ao final, a agravante pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja concedida a gratuidade de justiça em seu favor. A título de provimento definitivo, requer a reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela recursal requerida em caráter antecipado. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a probabilidade do direito, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. É certo que o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, faz jus à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery[1], em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. Nesse viés, deve julgador indeferir o pedido de concessão da gratuidade, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Com efeito, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem recursos para pagamento das custas e despesas processuais. Frise-se que esse entendimento encontra respaldo em diversos julgados desta egrégia Corte a respeito do tema em debate. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. Cabe ao Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 3. É possível o indeferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. Renda superior a cinco salários mínimos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1689945, 07062798620238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PLEITO NÃO FORMULADO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. DECOTE DO EXCESSO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONCESSÃO DA BENESSE DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. QUANTUM. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, sendo inadmissível o julgamento citra, ultra ou extra petita, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. 2. Consoante dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o magistrado, a quem cabe o indeferimento do pedido caso exista elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. (...). 5. Apelação conhecida e parcialmente provida para acolher a preliminar de julgamento extra petita e decotar o excesso. (Acórdão 1392925, 07071372820218070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso em apreço, os documentos apresentados pela agravante não se mostram aptos a justificar o deferimento da gratuidade de justiça requerida. Com efeito, no primeiro grau de jurisdição, foi assegurada à autora, em 2 (duas) oportunidades (IDs 167474044 e 171759564), a apresentação de documentos que pudessem demonstrar a hipossuficiência financeira alegada, a exemplo de comprovantes de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; da cópia da carteira de trabalho, ainda que não tenha anotação; dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; da cópia da última fatura do cartão de crédito, se houver, e da última declaração de imposto de renda. A agravante se limitou a alegar que é isenta de apresentação de declaração de ajuste anual de imposto de renda, oportunidade em que reproduziu telas de consulta à Receita Federal. A autora afirma exercer a atividade de trabalhadora autônoma, o que conduz à conclusão de que aufere rendimentos decorrentes da atividade desenvolvida. Além disso, segundo o parecer contábil apresentado no ID 167307382 do processo originário, a autora firmou contrato de financiamento de veículo, no qual desembolsou a quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) a título de sinal e assumiu a obrigação de pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas no importe de R$ 1.148,02 (mil cento e quarenta e oito reais e dois centavos). Tais circunstâncias, agregadas à recalcitrância da autora em atender a determinação de juntada de extratos bancários recentes e da última fatura do cartão de crédito ou outros documentos aptos a demonstrar a hipossuficiência alegada, conduzem à presunção de reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família. Consequentemente, não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão de concessão da gratuidade de justiça em favor da agravante, o que torna inviabilizado o deferimento da tutela provisória requerida em caráter antecipado. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Gama-DF. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Recolhido o preparo, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Em caso de inércia da agravante quanto ao recolhimento do preparo, venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023 às 11:19:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________ [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.